Tribunal: TCU
Processo: 019.957/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao ATENÇÃO BÁSICA / PAB VAR. / SAÚDE DA FAMÍLIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o município de Redenção/PA efetue e comprove perante este Tribunal o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres credores abaixo indicados, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Cofre credor: Fundo Municipal de Saúde de Redenção/PA (11.190.128/0001-81) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2014 250,00 29/3/2014 250,00 24/4/2014 250,00 25/5/2014 250,00 2/7/2014 250,00 22/7/2014 250,00 22/9/2014 250,00 29/10/2014 250,00 Cofre credor: Fundo Nacional de Saúde - MS Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/2/2015 20.000,00 31/3/2015 20.000,00 30/4/2015 20.000,00 29/5/2015 20.000,00 9.2. informá-lo de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4. informar o teor desta deliberação ao município de Redenção/PA.